Tribunal: TJSP
Processo: 0001586-26.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001586-26.2020.8.26.0502 -
Campinas
Agravante: Renata Cristina de Carvalho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17380
Registro: 2020.0000271369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001586-26.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante RENATA
CRISTINA DE CARVALHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001586-26.2020.8.26.0502 -
Campinas
Agravante: Renata Cristina de Carvalho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17380
Execução de penal – Condenação a pena de
reclusão, em regime fechado – Superveniência de
condenação a pena de detenção, em regime aberto –
Unificação – Fixação de regime fechado para
cumprimento – Cabimento – Reprimendas que
constituem modalidades de pena privativa de
liberdade – Hipótese do art. 111, caput, da Lei de
Execuções Penais – Recurso improvido.
Vistos.

Cuida-se de agravo em execução apresentado por
RENATA CRISTINA DE CARVALHO contra a r. decisão de fls. 10/11, da
MMa Juíza de Direito da Unidade Regional do Departamento Estadual de
Execução Criminal (DEECRIM) da 4a RAJ, da Comarca de Campinas, que,
em razão da superveniência de condenação oriunda do processo no
0002063-29.2013.8.26.0103 (Execução no 0007063-35.2017.8.26.0502), que
lhe impôs o cumprimento de pena de detenção, em regime aberto, concedido
o sursis, revogou este benefício e determinou a unificação das penas, com
imposição do regime fechado para início do cumprimento, considerando a
condenação que havia sido anteriormente imposta no processo no
0001177-59.2015.8.26.0103 (Execução no 0004526-03.2016.8.26.0502),
onde foi condenada ao cumprimento de pena de reclusão, em regime fechado.
Sustenta a agravante, em resumo, que a decisão
agravada ofende a segurança jurídica e que não incide, no caso concreto, a
hipótese do art. 111, da Lei no 7.210/84, na medida em que o art. 76, do

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001586-26.2020.8.26.0502 -
Campinas
Agravante: Renata Cristina de Carvalho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17380
Código Penal, estabelece que, no concurso de infrações, executa-se
primeiramente a pena mais grave. Por essa razão, pede, liminarmente, a
imediata cassação da decisão que determinou a unificação das penas (fls. 1/7).
Contrariado o recurso (fls. 20/23) e mantida a
decisão (fls. 24), subiram aos autos a este E Tribunal de Justiça, onde a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do agravo
(fls. 32/34).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Renata Cristina
de Carvalho contra a r. decisão do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional
do Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM) da 4a RAJ, da
Comarca de Campinas, que, em razão da superveniência de condenação que
lhe impôs o cumprimento de pena de detenção, em regime aberto, concedido
o sursis, revogou este benefício e determinou a unificação das penas, com
imposição do regime fechado para início do cumprimento, considerando a
condenação que havia sido anteriormente imposta, onde foi condenada ao
cumprimento de pena de reclusão, em regime fechado.
Inicialmente, vale anotar que o pedido liminar de
cassação da decisão recorrida restou prejudicado pelo exame do agravo.
Isto considerado, na análise dos argumentos trazidos
com o recurso, forçoso concluir que não procede o inconformismo do
agravante.
De fato, a sentenciada foi condenada no processo no
0001177-59.2015.8.26.0103, que tramitou na Vara Única da Comarca de
Caconde (Execução no 0004526-03.2016.8.26.0502), ao cumprimento da

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001586-26.2020.8.26.0502 -
Campinas
Agravante: Renata Cristina de Carvalho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17380
pena de 9 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão em regime fechado (fls. 8/9).
Sobreveio, então, nova condenação oriunda do
processo no 0002063-29.2013.8.26.0103, que tramitou na Vara Única da
Comarca de Caconde (Execução no 0007063-35.2017.8.26.0502), onde a
agravante foi condenada ao cumprimento da pena de 1 mês e 15 dias de
detenção em regime aberto, concedido o sursis (fls. 12/15).
Por essa razão, o MM. Juízo das Execuções
Criminais revogou o sursis concedido no processo no
0002063-29.2013.8.26.0103, determinando a unificação das penas da
sentenciada e estabeleceu o regime fechado para cumprimento, nos termos do
art. 111, caput, da Lei de Execução Penal.
Na verdade, o que invoca a agravante, na esperança
de ver preservada a pena mais branda, é a regra trazida pelo art. 76, do
Código Penal, a teor do qual "no concurso de infrações, executar-se-á
primeiramente a mais grave" preceito que, no seu entendimento, permitiria
concluir que seria possível cumprir a pena privativa de liberdade de reclusão,
em regime inicial fechado, para, a seguir, iniciar o cumprimento da pena de
detenção, a qual também lhe foi imposta, em regime aberto.
Não tem razão, no entanto.
É muito clara, inadmitindo outra interpretação, a
disposição do art. 111, caput, da Lei de Execução Penal, pois, dispõe que
“quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou
em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita
pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o
caso, a detração ou remição”.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001586-26.2020.8.26.0502 -
Campinas
Agravante: Renata Cristina de Carvalho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17380
Foi o que se deu por aqui, pois, as penas de reclusão
e detenção constituem, em última análise, modalidades de pena privativa de
liberdade e, portanto, devem ser unificadas para o estabelecimento do regime
inicial de cumprimento das penas, em sede de execução penal, inclusive para
o cálculo de frações para fins de benefícios.
Nesse sentido o ensinamento de Guilherme de Souza
Nucci, para quem “A inutilidade dessa disposição é evidente, na medida em
que não existe diferença, na prática, entre reclusão e detenção.”, e continua
“quando o julgador aplicar o concurso material, fixando, por exemplo, três
anos de reclusão e dois anos de detenção, não pode fazer a somatória em
cinco anos pela diversidade de espécies de penas privativas de liberdade.
Para a fixação do regime e demais benefícios, especialmente quando se
cuidar de delitos dolosos, no entanto, deve levar em conta o total (cinco
anos de prisão). Assim sendo, não cabe o regime aberto, mas somente o
semiaberto ou fechado (art. 33, §2o, b, CP).” (Código Penal Comentado,
Editora Revista dos Tribunais, 15a Edição, pág. 523).
As disposições dos arts. 69 e 76, do Código Penal,
dizem respeito à aplicação das penas privativas de liberdade e seu
cumprimento de forma progressiva, por ocasião da prolação da sentença
condenatória no processo de conhecimento, ou seja, as penas mais graves
serão cumpridas em primeiro lugar, sem que isso implique na impossibilidade
de alteração do regime de cumprimento de pena pelo Juízo da Execução
Criminal.
Confira-se,
a
propósito,
nesse
sentido,
o
posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal:

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001586-26.2020.8.26.0502 -
Campinas
Agravante: Renata Cristina de Carvalho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17380
“EMENTA:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA
ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E
RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL
SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 111 da Lei de Execução Penal
estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação
do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação
das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. 2. É firme
a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma
ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu
cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3.
Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 118626, Relator(a): Min.
Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, processo eletrônico
DJe-236 divulg 29-11-2013 public 02-12-2013).
Na mesma linha, seguiu a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO
DAS
PENAS
DE
DETENÇÃO
E
RECLUSÃO.
SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. REGIME
PRISIONAL. 1. No caso, o Tribunal local entendeu que, interpretando o
art. 111 da Lei de Execução Penal em conjunto com o art. 76 do Estatuto
Repressivo, as penas de detenção e reclusão não poderiam ser somadas
indistintamente, executando-se, no concurso de infrações, primeiramente a
pena mais grave. 2. As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser
somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001586-26.2020.8.26.0502 -
Campinas
Agravante: Renata Cristina de Carvalho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17380
modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções
de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. 3.
Recurso provido.” (REsp 1642346/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018).
“EXECUÇÃO PENAL - HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO - INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA - REGIME PRISIONAL - UNIFICAÇÃO DAS PENAS - ART.
111 DA LEP - RÉU CONDENADO ÀS PENAS DE RECLUSÃO E DE
DETENÇÃO - SOMATÓRIO DE AMBAS AS REPRIMENDAS PARA
FIXAÇÃO DO REGIME - POSSIBILIDADE - WRIT NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e o Superior
Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente
e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade
quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria,
sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a
eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante
de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou
abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2.
Concorrendo penas de reclusão e detenção, ambas devem ser somadas para
efeito de fixação da totalidade do encarceramento, porquanto constituem
reprimendas de mesma espécie, ou seja, penas privativas de liberdade.
Inteligência do art. 111 da Lei n. 7.210/84. Precedentes do STF e desta
Corte Superior de Justiça. 3. Habeas corpus não conhecido.” (HC
389.437/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001586-26.2020.8.26.0502 -
Campinas
Agravante: Renata Cristina de Carvalho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17380
julgado em 08/08/2017, DJe 22/08/2017).
É exatamente esta a hipótese dos autos, onde a
Magistrada determinou a unificação das penas de reclusão e detenção
impostas, em conformidade com o disposto no art. 111, caput, da Lei
7.210/84, no âmbito do Juízo das Execuções Criminais.
Por outro lado, não há falar em ofensa à coisa
julgada, pois o regime de cumprimento de pena não constitui característica
permanente e imutável da sanção penal, estando sempre sujeita tanto à
progressão (quando o apenado atinge os requisitos para tanto) quanto à
regressão (desde que presentes as circunstâncias previstas no art. 118, da Lei
de Execução Penal) e, como no caso, à unificação das penas, determinada
pelo art. 111, da Lei no 7.210/84.
Por fim, tampouco há ofensa ao princípio do juiz
natural, dado que o procedimento adotado pelo juízo da execução, isto é, a
unificação das penas, é medida afeita à sua competência estabelecida pelo art.
66, inciso III, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, de modo que não há o
que corrigir na decisão atacada.
Bem por isso, o improvimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR